Tribunal: TJSP
Processo: 2051244-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS de 2013 a 2015 – Município do Espírito Santo do Pinhal - Citação por carta com AR-postal – AR entregue no endereço do domicílio fiscal da parte executada – Validade, ainda que subscrito por terceiro – Precedentes do c. STJ e desta Câmara - RECURSO PROVIDO.